Tribunal: TJDFT
Processo: 0765288-91.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO OBJETIVA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. REPETIÇÃO DA CONTESTAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial, para condenar a parte requerida a restituir à parte autora os valores comprovadamente à maior pelo serviço, em dobro, que soma o montante de R$ 10.260,00 (dez mil duzentos e sessenta reais), a título de danos materiais, além de pagar a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais.
2. Recurso tempestivo e acompanhado de preparo. Contrarrazões apresentadas no ID 70168558. Recurso recebido apenas em seu efeito devolutivo, eis que não demonstrada a probabilidade de dano irreparável ou de difícil reparação a ensejar a atribuição de efeito suspensivo, conforme art. 43 da Lei no 9.099/95.
3. Consoante disposto no art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
4. Depreende-se, assim, que cabe a recorrente impugnar especificamente as razões lançadas na sentença, buscando demonstrar a existência de “error in procedendo” ou “in judicando”, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa.
5. No caso sob análise, não se verifica o confronto de teses no recurso interposto, haja vista as razões recursais se limitarem a repetir “ipsis litteris” os argumentos já lançados na contestação de ID 70168543. Com efeito, consta no fundamento da sentença que " nos termos do parágrafo único do art. 7o do CDC, todos aqueles que participam da cadeia de consumo são solidariamente responsáveis pelos danos causados ao consumidor, independentemente de haver vínculo contratual direto entre o fornecedor principal e os prestadores de serviço terceirizados, o que não foi enfrentado pelo recorrente.
6. Assim, resta evidente a ausência de confronto no recurso interposto, o qual, sem considerar o que efetivamente fora decidido na sentença, apresentou mera repetição da peça de resposta, já apreciada pelo Juízo de origem. Deixou, portanto, de impugnar as razões de decidir constantes da sentença prolatada e de apontar, de maneira clara e objetiva, os fundamentos de fato e de direito aptos a garantir a reforma vindicada.
7. Considerando a ausência de impugnação específica aos termos da sentença, não deve o presente recurso ser conhecido, ante a flagrante inobservância ao princípio da dialeticidade. Nesse sentido: Acórdão 1647901, 07206746920228070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no DJE: 15/12/2022, e Acórdão 1834255, 07296494620238070016, Relator: MARCO ANTONIO DO AMARAL, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 18/3/2024, publicado no DJE: 2/4/2024.
8. RECURSO NÃO CONHECIDO.
9. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, consoante artigo 55 da Lei 9.099/95, e enunciado 122 do FONAJE.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.